Tribunal: STF
Processo: RE 81164
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
ICM - O FATO GERADOR DESSE TRIBUTO OCORRE NO MOMENTO DA ENTRADA DA
MERCADORIA NO ESTABELECIMENTO, NÃO HAVENDO DIREITO ADQUIRIDO AO
PAGAMENTO DO IMPOSTO DE ACORDO COM O REGIME FISCAL NA DATA DO
CONTRATO DE IMPORTAÇÃO, SE, NA DATA DO FATO ACIMA REFERIDO, HAVIA
LEI QUE TORNAVA EXIGIVEL O IMPOSTO. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE
NÃO ERA POSSIVEL OPOR EMBARGOS DE SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, PORQUE
ESTES SERIAM CABIVEIS TÃO SOMENTE CONTRA DECISÕES DE SEGUNDO GRAU.
RECURSO NÃO CONHECIDO.